Tribunal: STF
Processo: Rcl 55225
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



        



Ementa: Direito processual penal. Reclamação. Informação sobre a existência e a numeração de procedimentos judiciais e administrativos relativos a supostas medidas cautelares de cunho penal. Súmula vinculante 14. 



1. Reclamação ajuizada por juíza de Direito contra ato administrativo, praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, que (i) não concedeu o acesso da reclamante aos autos de eventual medida cautelar em seu desfavor e (ii) deixou de informar o número de processos sigilosos eventualmente existentes contra ela. 



2. Com fundamento na Súmula Vinculante nº 14, a reclamante pede que sejam determinados (i) o fornecimento da numeração de todos os processos criminais e medidas cautelares em que figure como ré ou investigada, (ii) a habilitação de sua defesa técnica em todos os autos e (iii) o acesso ao teor de todas as colaborações premiadas nas quais seu nome tenha sido mencionado.



3. A Súmula Vinculante nº 14 estabelece que “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



4. Por outro lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, havendo diligências em andamento que requeiram sigilo para sua efetivação, a restrição de acesso aos autos não afronta tal súmula vinculante.



5. Nesse sentido, o art. 9º, § 3º, da Res. nº 215/2015 do CNJ dispõe que “[o]s dados relativos à existência e numeração do procedimento, bem como ao nome das partes poderão ser momentaneamente preservados se a sua revelação puder comprometer a eficácia das diligências instrutórias requeridas”. Nessas circunstâncias excepcionais, a preservação pontual e momentânea do sigilo não afronta os direitos à informação, o contraditório e a ampla defesa, tampouco o princípio da publicidade.



6. No caso, todavia, a reclamante busca obter informações acerca da existência de procedimento judicial ou administrativo contra si desde maio de 2022, sem que haja notícia de apreciação do seu requerimento pelo relator de eventual expediente existente em seu desfavor. 



7. Diante do tempo transcorrido, e da ausência de maiores informações, determino a remessa do requerimento administrativo apresentado pela reclamante ao Relator de eventual procedimento judicial ou administrativo, para que o aprecie à luz da Súmula Vinculante nº 14 e da Resolução do CNJ nº 215/2015. Salvo em caso de deferimento, a informação de cumprimento desta decisão deverá ser processada em expediente apartado e sigiloso, a fim de não frustrar eventual diligência em curso.



8. Pedido parcialmente procedente.  



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Roseli Nalin, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão daquele Tribunal que (i) não concedeu o acesso aos autos de eventual medida cautelar em seu desfavor e (ii) deixou de informar o número de processos sigilosos eventualmente existentes contra ela.  



     



    2. A reclamante afirma que tomou conhecimento via imprensa nacional da suposta existência de medidas cautelares em seu desfavor em trâmite no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As medidas cautelares teriam sido requeridas com base nas colaborações premiadas de José Carlos Lavouras e Lélis Teixeira, que noticiaram suposta venda de sentenças por Desembargadores e Juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Acrescenta, também, que, em 23.08.2021, foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça correição extraordinária no gabinete da reclamante.  



       



     3. A reclamante narra que, desde maio de 2022, busca informações acerca da existência de procedimento judicial ou administrativo contra si. Essa situação, segundo a reclamante, vulnera a Súmula Vinculante nº 14 desta Corte. Assim, requer que esta Corte determine (i) o fornecimento da numeração de todos os processos criminais e administrativos e medidas cautelares em que figure como ré ou investigada, (ii) a habilitação de sua defesa técnica em todos os autos e (iii) o acesso ao teor de todas as colaborações premiadas nas quais seu nome tenha sido mencionado.  



     



    4. Em suas informações (doc. 12), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro esclareceu que, na modalidade “consulta pública”, inexiste qualquer processo judicial em face da magistrada reclamante em trâmite no Órgão Especial. No entanto, para feitos classificados como “grau máximo de sigilo”, a Secretaria Judiciária não conseguiria saber de sua existência, pois somente o Desembargador Relator possui acesso a tais expedientes e pode deferi-lo a terceiros. Dessa forma, para esse tipo de procedimento especificamente, por inviabilidade técnica e prática, seria impossível informar a existência ou permitir o acesso, caso realmente exista, à reclamante.  



     



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela parcial procedência do pedido, de forma que seja: (i) informada a existência de ações, medidas cautelares e procedimentos, independentemente do grau de sigilo, à defesa, e (ii) concedido o acesso aos elementos de prova já documentados e que não digam respeito a diligências em andamento que possam restar prejudicadas.  



     



    6. É o relatório. Decido.  



     



    7. O pedido da reclamante está fundamentado na Súmula Vinculante nº 14, que prevê o seguinte: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Não obstante isso, é firme o entendimento nesta Corte de que, havendo diligências em andamento que requeiram sigilo para sua efetivação, a restrição de acesso aos autos não afronta tal súmula vinculante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



     



“Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. Diligências sigilosas em curso. 



1. Consta das informações que há diligências sigilosas em curso. 



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente. 



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar. (Rcl 52.474, minha relatoria, j. em 15.06.2022)



Ementa: Processo Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 



1. É certo que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. Nesses casos, enquanto as diligências estejam em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sem que haja vulneração à Súmula Vinculante 14.



2. Reclamação a que se nega seguimento. (Rcl 32.661, minha relatoria, j. em 08.05.2019)”  



     



    8. Nessa linha, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 215/2015 para regulamentar o direito de acesso à informação no âmbito do Poder Judiciário, tendo estabelecido os limites do sigilo e segredo de justiça no seu art. 9º, a seguir transcrito:  



     



    “Art. 9º O disposto nesta Resolução não exclui as hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, inclusive quanto aos procedimentos investigatórios cíveis e criminais, aos inquéritos policiais e aos processos judiciais e administrativos, nos termos das normas legais e regulamentares específicas, assim como o disposto na Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    § 2º O sigilo de que trata o caput deste artigo não abrange:



    I – a informação relativa à existência do procedimento judicial ou administrativo, bem como sua numeração;



    II – o nome das partes, ressalvadas as vedações expressas em lei e o disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução do CNJ 121/2010, com redação dada pela Resolução do CNJ 143/2011;



    III – o inteiro teor da decisão que extingue o processo judicial, com ou sem resolução de mérito, bem como o processo administrativo.



    § 3º Os dados relativos à existência e numeração do procedimento, bem como ao nome das partes poderão ser momentaneamente preservados se a sua revelação puder comprometer a eficácia das diligências instrutórias requeridas”.  



     



    9. Como se vê, o sigilo, como regra, não alcança o acesso pela defesa à informação relativa à existência e numeração de procedimento judicial ou administrativo. Tal acesso, todavia, pode ser restringido em caráter excepcional e momentâneo, quando necessário para garantir a eficácia de diligências instrutórias. Nessas circunstâncias excepcionais, a preservação pontual e momentânea do sigilo não afronta os direitos à informação, o contraditório e a ampla defesa, tampouco o princípio da publicidade.  



     



    10. No caso concreto, a reclamante supõe a existência de alguma medida cautelar em seu desfavor desde agosto de 2021, ocasião em que teve o seu nome citado em colaboração premiada e sofreu correição extraordinária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça em seu gabinete. Ao menos desde maio de 2022, busca o acesso a eventual procedimento contra si.  



     



    11. Diante do tempo transcorrido, e da ausência de maiores informações até o momento, entendo ser necessário conciliar a possível existência de diligências em curso – cujo sigilo se mostre imprescindível para que surtam os efeitos esperados – com o direito ao contraditório e a ampla defesa. Para tanto, penso que o Relator de eventual procedimento administrativo ou judicial contra a magistrada deva ser instado a apreciar o seu requerimento à luz da Súmula Vinculante nº 14 e do art. 9º da Resolução nº 215/2015, podendo rejeitá-lo ou acolhê-lo, sempre de forma fundamentada.  



     



    12. Naturalmente, a decisão do Relator a respeito do requerimento administrativo formulado pela reclamante só poderá ser a ela comunicada em caso de deferimento. Nas hipóteses de (i) ser absolutamente necessária a manutenção do sigilo, inclusive em relação à existência e à numeração de eventual procedimento contrário à demandante, ou (ii) não haver procedimento em curso, a informação deverá ser fornecida apenas a este Relator, em expediente apartado e sigiloso, apenas para fins de ciência quanto ao cumprimento desta decisão.  



     



    13. No que tange ao acesso às colaborações premiadas, referidas pela imprensa nacional como aquelas em que os colaboradores teriam mencionado o nome da reclamante, deve a defesa requerer o seu acesso perante o juiz que procedeu às respectivas homologações, tendo em vista que ainda tramitam sob sigilo e em juízos diferentes.  



     



    14. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encaminhe o requerimento administrativo apresentado pela reclamante ao Relator de eventual procedimento judicial ou administrativo, para que o aprecie à luz da Súmula Vinculante nº 14 e da Resolução do CNJ nº 215/2015. A informação de cumprimento desta decisão deverá ser processada em expediente apartado e sigiloso, a fim de não frustrar eventual diligência em curso.  



     



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.  



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator